Tribunal: TJDFT
Processo: 0748029-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EQUÍVOCO NA ANOTAÇÃO DA PLACA. ATRIBUIÇÃO DE INFRAÇÃO A VEÍCULO DIFERENTE DO AUTUADO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA MULTA NA VIA ADMINISTRATIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor narra ter se visto compelido a pagar infração de trânsito não cometida para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV. Segundo alega, o veículo autuado era um Accord, enquanto o seu automóvel é um City. Apresentada defesa prévia perante o órgão de trânsito, a análise foi deferida em razão de erro de identificação, tendo-se registrado a placa do veículo autuado EDP7C99 em vez de EDP7099 (ID 78615277, pág. 14 e 18).
2. A mera cobrança indevida de uma infração de trânsito, per se, não induz a configuração dos danos morais.
3. “O recorrente não demonstrou outros desdobramentos além da cobrança indevida. Não há comprovação de perda de tempo útil, de lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais. Desse modo, inviável pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais”. (Acórdão 1432967, 07027076920218070008, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.